Tribunal: TJBA
Processo: 8143880-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143880-56.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEILA REGO PING

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR. INSCRIÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação cível visando a declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais em razão de inscrição no Sistema de Informações de Crédito – SCR, sem prévia notificação.

2. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito e determinar a exclusão dos dados da autora do SCR, afastando, contudo, a condenação por danos morais.

3. Apelação interposta pela autora, sustentando a ocorrência de dano moral pela ausência de notificação sobre o registro no SCR e requerendo a majoração da indenização e concessão da gratuidade judiciária.

4. Contrarrazões apresentadas pelo réu, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Saber se a inscrição da autora no SCR, sem prévia notificação, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A ausência de notificação prévia acerca da inclusão de informações no SCR não configura, por si só, conduta ilícita a ensejar indenização por danos morais, quando constatada a existência de outras anotações legítimas em cadastros de inadimplência.

7. Aplicação da Súmula 385 do STJ, que afasta a indenização por dano moral quando já existente registro legítimo anterior.

8. Reconhecimento de que o SCR tem natureza técnica e restrita, com acesso limitado às instituições autorizadas e ao próprio consumidor, conforme Resolução CMN nº 5.037/2022.

9. Mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito e afastou a indenização por danos morais, bem como a concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A inscrição em banco de dados de caráter técnico e restrito, como o SCR do Banco Central, sem prévia notificação, não enseja, por si só, a reparação por danos morais, especialmente quando preexistentes outras anotações legítimas em cadastros de inadimplentes.

### Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 99, § 3º.

Lei nº 12.414/2011, art. 2º.

Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º e 12.

### Jurisprudência relevante citada

REsp 1.002.985-RS, rel. Min. Ari Pargendler.

Súmula 385 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8143880-56.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante LEILA REGO PING e como apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.